Tribunal: TJES
Processo: 0026720-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026720-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINTRACOM ES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CARGOS COMISSION

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO EM FOLHA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE REALIZAR O DESCONTO E REPASSE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINTRACOM-ES – Sindicato dos Trabalhadores em Cargos Comissionados e em Designação Temporária do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido, determinando que o município realizasse o desconto mensal, nos contracheques dos servidores filiados ao sindicato, do valor referente à contribuição associativa, desde que autorizado expressamente, e procedesse ao repasse dos valores até o 10º dia útil do mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o município está obrigado a realizar o desconto em folha da contribuição associativa dos servidores filiados ao sindicato, desde que autorizado expressamente por eles; (ii) verificar se a inexistência de norma local específica impede a imposição judicial desse dever ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de realizar o desconto da contribuição associativa em folha de pagamento dos servidores públicos filiados ao sindicato decorre da autorização expressa desses servidores, em respeito à liberdade sindical prevista no art. 8º da Constituição Federal.

A falta de norma local específica não impede a aplicação do art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que impõe aos empregadores a obrigação de descontar em folha as contribuições associativas devidas ao sindicato, desde que autorizadas pelos empregados.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, uma vez atendidos os requisitos legais, cabe ao ente público realizar os descontos e proceder ao repasse ao sindicato, sem que tal obrigação se subordine a critérios de conveniência e oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O ente público deve realizar o desconto em folha de pagamento da contribuição associativa dos servidores públicos filiados ao sindicato, desde que autorizado expressamente por eles, e repassar os valores ao sindicato.

Na ausência de norma local específica, aplica-se o art. 545 da CLT para fundamentar o dever de desconto e repasse ao sindicato das contribuições associativas autorizadas pelos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º; CLT, art. 545.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, APL 0011838-41.2017.8.06.0182, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 18.02.2019; TJPE, RN 0000340-55.2009.8.17.0720, Rel. Des. Waldemir Tavares, j. 22.02.2018; TJRJ, RNec 0225465-34.2014.8.19.0001, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 05.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026720-11.2015.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

SINTRACOM-ES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CARGOS COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 78/80v, proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
SINTRACOM-ES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CARGOS COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, determinando que o recorrente realize, no contracheque dos servidores filiados ao sindicato apelado, e desde que haja autorização expressa para tanto, o desconto mensal do valor referente à contribuição associativa, com o repasse do montante até o 10º dia útil do mês.

Sustenta (fls. 83/85) que
“o desconto que seria efetuado pelo Município nada mais é do que um facilitador do pagamento da mensalidade em questão. Porém nada impede que o Associado o faça diretamente, haja vista se tratar de pagamento voluntário, onde a mensalidade pode ser paga no próprio sindicato ou em estabelecimento bancário, por exemplo”.

Acrescenta que,
“como para qualquer empregador, há a necessidade imperiosa e legal de autorização expressa do Servidor para o desconto em folha, de qualquer valor, ainda que a título de contribuição associativa”
.

Pois bem.

O apelado ingressou com a demanda em tela almejando que o município recorrente fosse compelido a promover, no contracheque dos servidores filiados àquele, o desconto mensal referente à contribuição associativa, com o repasse do montante até o 10º dia útil do mês.

O julgador
a quo
concluiu pela procedência do pleito, pois verificou a existência de autorização expressa dos servidores sindicalizados para a realização dos aludidos descontos mensais, sendo dever do ente público realizá-los, com o consequente repasse da verba arrecadada à entidade sindical.

Com efeito, ao contrário do apontado pelo recorrente, os documentos acostados às fls. 28/37 demonstram que os servidores sindicalizados autorizaram expressamente o desconto da contribuição associativa na respectiva folha de pagamento.

Sendo assim, considerando que a liberdade sindical consiste em direito assegurado pela Constituição da República (art. 8º), garantindo a livre associação profissional ou sindical, deve prevalecer a manifestação de vontade da categoria representada pelo apelado, de modo que, havendo

autorização expressa, o ente público deve realizar o desconto da respectiva mensalidade, com o consequente repasse ao sindicato.

Ademais, inexistindo norma local definindo como o apelante procederá diante da expressa autorização quanto aos descontos mensais, devem ser aplicadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dispondo o respectivo artigo 545 que
“os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados”
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO. VALIDADE DAS INFORMAÇÕES SUBSCRITAS TÃO SOMENTE PELA AUTORIDADE COATORA, SENDO PRESCINDÍVEL A ASSINATURA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS APÓS ÀS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
SINDICATO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA ESPECÍFICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO WRIT. NÃO HÁ FALAR, NA HIPÓTESE, EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. [...] 5. Como bem observado pelo judicante singular,
é cediço que, nos termos dos arts. 545 e 548, b, da CLT, admite-se o desconto da contribuição associativa em folha de pagamentos dos servidores associados à entidade sindical, desde que tal procedimento esteja devidamente autorizado
. [...] (TJCE; APL 0011838-41.2017.8.06.0182; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg. 18/02/2019; DJCE 26/02/2019; Pág. 36)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (VOLUNTÁRIA). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO LIBERDADE SINDICAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3.
O desconto em folha da contribuição confederativa ou associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige, nos termos do art. 545 da CLT, a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto
; [...] 5.
Indevida a suspensão pela municipalidade, dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à municipalidade
; 6. Sentença confirmada em reexame necessário, por unanimidade. (TJPE; RN 0000340-55.2009.8.17.0720; Rel. Des. Waldemir Tavares; Julg. 22/02/2018; DJEPE 02/03/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA ASSOCIATIVA.
Servidores públicos municipais. Desconto em folha de pagamento. Artigo 545 da consolidação das Leis trabalhistas
e artigo 85 da Constituição do Estado DO Rio de Janeiro.
A realização ou não dos descontos não se subordina a critérios de conveniência e oportunidade. Atendidos os requisitos legais, devem os órgãos da administração realizar os referidos descontos e os repasses. Sentença de procedência que deve ser mantida em reexame necessário
. (TJRJ; RNec 0225465-34.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 05/03/2018; Pág. 200)

Pelo exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
nego-lhe
provimento. Mantenho a sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)